Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-84.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000750-84.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO À ID 16323112, o exequente requereu o prosseguimento do feito mediante a apreciação do pedido constante da petição de ID 14300989, item “c”, em relação à DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, a fim de que seja expedido o competente precatório. A mencionada substituída processualmente optou pela expedição do precatório (ID 14300989), desistindo à ID 14300992 do Recurso Extraordinário (ID 12284865). O pedido de desistência foi homologado à ID 14300993. O Distrito Federal não se opôs à adesão pleiteada (ID 14912357). A respeito dos documentos de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA que aderiu ao acordo, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 12284693 - Pág. 3 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 12284693 - Pág. 7. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 12284693 - pp. 23/24, confirmados nesta oportunidade. O presente feito encontra-se sobrestado, conforme decisão vista à ID 12284872. Diante do exposto, para que os autos sejam remetidos à douta Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos em relação à servidora anuente, traslade-se para a correspondente execução (00083921620078070000) os seguintes documentos: a) Petição do exequente quanto à anuência da servidora ao acordo noticiado nos autos (ID`s 14300989 e 14300990); b) Homologação da desistência do Recurso Extraordinário (ID 14300993); c) Manifestação favorável do DF quanto à anuência da servidora (ID 14912357); d) Decisão que saneou o feito (ID 12284849); e) Cópia deste despacho. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador